Tribunal: TJSP
Processo: 1015140-29.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Fornecimento de água imprópria para consumo humano. Perícia técnica comprovando o defeito no serviço prestado. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em consonância com os elementos fáticos retratados nos autos, com alicerce nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. R.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Fornecimento de água imprópria para consumo humano. Perícia técnica comprovando o defeito no serviço prestado. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em consonância com os elementos fáticos retratados nos autos, com alicerce nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.